Tribunal: TJSP
Processo: 2116877-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reconheceu a intempestividade do recurso - Inconformismo - Não acolhimento - A interposição do agravo de instrumento se dá por meio eletrônico, sendo desinfluente a verificação de feriado na sede do Tribunal, para a contagem do prazo de interposição deste recurso, exceto nas hipóteses em que a ação tramita na mesma comarca onde

Ementa:
Agravo interno - Decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reconheceu a intempestividade do recurso - Inconformismo - Não acolhimento - A interposição do agravo de instrumento se dá por meio eletrônico, sendo desinfluente a verificação de feriado na sede do Tribunal, para a contagem do prazo de interposição deste recurso, exceto nas hipóteses em que a ação tramita na mesma comarca onde se situa a sede do Tribunal - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Quanto ao suposto vício de intimação, é certo que as publicações foram materializadas em nome de um dos dois advogados indicados, razão pela qual não se reconhece prejuízo - Precedentes do C. STJ - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no
2116877-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Flórida Paulista, em
que é agravante DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo interno. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
2
AGRAVO INTERNO No: 2116877-91.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
COMARCA: FLÓRIDA PAULISTA
Agravo interno - Decisão monocrática que, em agravo de
instrumento, reconheceu a intempestividade do recurso -
Inconformismo - Não acolhimento - A interposição do
agravo de instrumento se dá por meio eletrônico, sendo
desinfluente a verificação de feriado na sede do Tribunal,
para a contagem do prazo de interposição deste recurso,
exceto nas hipóteses em que a ação tramita na mesma
comarca onde se situa a sede do Tribunal - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Quanto ao suposto vício de
intimação, é certo que as publicações foram materializadas
em nome de um dos dois advogados indicados, razão pela
qual não se reconhece prejuízo - Precedentes do C. STJ -
Decisão confirmada - Recurso desprovido.
VOTO No 32754
1 - Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento,
reconheceu a intempestividade do recurso.
Inconformado, o recorrente aduz que o agravo de
instrumento é recurso de competência originária do E. Tribunal
de Justiça e que "o prazo para a sua interposição deve ser contado de
acordo com a comarca em que localizado o órgão em que será distribuído".
Diz que a hipótese é distinta do recurso de apelação, o qual é
distribuído nos autos do processo (na comarca de origem).
Ainda, fala que outros tribunais pátrios "já se posicionaram no
sentido de que eventual suspensão de prazo recursal na comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
3
origem, em que tramita o processo onde foi proferida a r. decisão a ser
impugnada, não interfere na contagem do prazo para a interposição do
agravo de instrumento". Nada obstante, defende a nulidade das
intimações da r. decisão de piso e da deliberação ora recorrida,
visto que houve regular requerimento de publicação em nome
de dois advogados, mas ambas os atos foram materializados
em nome de apenas um deles, o que viola a regra do art. 272,
§§ 2o e 5o, do CPC. Pede juízo de retratação ou o provimento
deste recurso, pelo órgão colegiado.
Fica dispensado o processamento deste agravo
interno, visto que a decisão ora recorrida foi proferida sem o
contraditório e sem a prévia oitiva do Parquet .
É o relatório do necessário.
2 - O inconformismo não comporta acolhida.
Com efeito, as razões recursais ora apresentadas
não demonstram e nem convencem do desacerto da decisão
ora agravada, que reconheceu a intempestividade do agravo de
instrumento.
A regra do art. 1.003, § 6o, do CPC1, está inserida
no capítulo das disposições gerais dos recursos se aplica a todos
eles, razão pela qual não vinga a tese de que a existência de
feriado local (comarca de origem) só interessa para os casos de
interposição de recurso de apelação.
1 O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
4
Embora o recurso de agravo de instrumento seja
originário de segunda instância, sua interposição se dá por
meio eletrônico. Portanto, desinfluente a verificação de feriado
na sede do Tribunal, para a contagem do prazo de interposição
deste recurso, exceto nas hipóteses em que a ação tramita na
mesma comarca onde se situa a sede do Tribunal.
A título exemplificativo, a existência de feriado na
comarca da Capital-SP (sede deste E. Tribunal de Justiça), no
dia 25 de janeiro (aniversário da cidade de São Paulo), não
estende o prazo para interposição do agravo de instrumento
quando a ação tramita em comarca diversa, em que não há
feriado naquele dia.
Nesse sentido, confiram-se precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE
-
Inocorrência - Embargante que se insurge contra o
decreto de intempestividade do recurso de agravo de
instrumento, mediante a alegação de que o prazo a ser
considerado (e suas interrupções), deveria ser da Comarca
da Capital, e não do Juízo a quo - Embora o agravo de
instrumento seja dirigido diretamente ao tribunal
competente nos termos do artigo 1.016 do CPC, o
recurso se refere a decisão proferida pelo Juízo a
quo , e se insurge contra publicação ali contida, a
partir de onde o prazo e verificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
5
tempestividade é observado - V. Acórdão mantido tal
como prolatado - EMBARGOS REJEITADOS." (EDecl.
2011923-62.2018.8.26.0000, 9a Câm. Dir, Priv.,
Rel. Des. Angela Lopes, j. em 18.06.2019 - ênfase
não original)
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução.
Discussão sobre termos iniciais da correção monetária e
dos juros de mora. Recurso interposto em 30/01/2018,
um dia útil após o último dia do prazo recursal, que se
findou em 29/01/2018. Feriado municipal do dia
25/01/2018 (aniversário de São Paulo) que não
aproveita ao Banco-agravante, já que o feito
tramita na Comarca de São José dos Campos e lá
houve expediente forense normal. Intempestividade
reconhecida. Recurso não conhecido." (AI 2010689-
45.2018.8.26.0000, 12a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, j. em 27.06.2018 - ênfase
não original)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE -
Ocorrência - Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada - Feriado local da
Capital e não do juízo do processo - Prazo para
agravar que estava em curso e deveria ter sido
respeitado pelo agravante - Protocolo integrado
que poderia ter sido feito na comarca onde em
trâmite o processo. Agravo não conhecido." (AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
6
2240741-74.2017.8.26.0000, 17a Câm. Dir. Priv.,
Rel. Des. João Batista Vilhena, j. em 17.04.2018 -
ênfase não original)
Nessa mesma direção, em relação a outro feriado
apenas na comarca sede deste E. Tribunal, confira-se recente
julgado desta C. Câmara:
"Agravo de instrumento - Preliminar de intempestividade -
Feriado do dia 20 de novembro (Consciência Negra)
que é municipal e facultativo - Dia útil na comarca
de Embu-Guaçu - Inobservância do prazo recursal
(CPC, art. 1.003, §5o) que enseja a preclusão
temporal - Intempestividade reconhecida - Recurso não
conhecido." (AI 2261719- 04.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Maurício Pessoa, j. em 10.03.2020 - ênfase
não original)
No caso concreto, outra não é a solução, pois a
antecipação de feriados em alguns municípios, em especial na
sede deste E. Tribunal, não aproveita a todas as comarcas do
Estado de São Paulo, para fins de contagem de prazos.
Aliás, especificamente sobre a antecipação dos
feriados de Corpus Christi e dia da Consciência Negra, para 20
e 21 de maio, nos termos do Provimento CSM 2558/2020, que
se restringiu à comarca da Capital-SP, confira-se deliberação
recente deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
7
"Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença com
pedido de tutela de urgência. Decisão que não acolheu a
impugnação à penhora ofertada pelas executadas, pois
intempestiva. Inconformismo. Prazo para interposição do
recurso. 15 dias úteis. Artigos 219, 'caput', e 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil. Antecipação de feriados.
Provimento CSM no 2.558/2020 aplicável apenas
para a Comarca da Capital. Processo originário que
tramita na Comarca de Barueri, não se aplicando
aos recursos a antecipação de feriados contida em
referido Provimento. Provimento CSM no 2.559/2020,
antecipando o feriado do dia 09.07.2020 (Revolução
Constitucionalista) para o dia 25.05.2020 (segunda-feira).
Aplicabilidade em todas as unidades do Poder Judiciário
deste Estado. Prazos processuais que ficaram suspensos
de 16.03.2020 a 30.04.2020, conforme se depreende dos
Provimentos
CSM
nos
2.545/2020,
2.547/2020,
2.548/2020 e 2.549/2020. Existência de feriado no dia
01.05.2020. Provimento CSM no 2.538/2019. Publicação
da r. decisão agravada que se deu, efetivamente, em
04.05.2020, sendo que o prazo processual para agravar se
iniciou no dia 05.05.2020, nos termos do artigo 224, §§ 2o
e 3o, do Código de Processo Civil. Termo 'ad quem' para
protocolo deste Agravo de Instrumento que ocorreu em
26.05.2020.
Protocolo
deste
recurso
realizado
em
28.05.2020,
restando caracterizada, de forma irremediável, a sua intempestividade. Além disso,
sentença proferida nos autos originários, o que leva, de
qualquer modo, à perda do objeto deste Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
8
Instrumento. Recurso não conhecido." (AI 2116588-
61.2020.8.26.0000, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hélio Nogueira, j. em 07.07.2020 - ênfase não
original)
Em conclusão, a ocorrência de feriado apenas na
comarca sede deste E. Tribunal não modifica o expediente nas
demais comarcas e nem suspende o prazo para a interposição
de recursos, por meio eletrônico, contra decisões tiradas de
autos de processos que tramitam nas comarcas onde, no
mesmo dia, não houve feriado.
O prazo recursal é suspenso apenas quando há
feriado na comarca de origem, o que deve ser comprovado no
ato da interposição do recurso.
Quanto ao suposto vício de intimação, tanto na
publicação da decisão de piso, como na decisão ora recorrida, é
fato que o recorrente pleiteou na impugnação à relação de
credores (fls. 88) e nas razões do agravo de instrumento (fls.
2), que as publicações fossem materializadas em nome de dois
advogados. Todavia, conforme as certidões da publicação da
decisão de piso e da decisão ora recorrida (fls. 26 e 644),
apenas um deles recebeu a publicação.
Acontece que não houve efetivo prejuízo, já que
na interposição do agravo de instrumento o recorrente nada
falou sobre o suposto vício, somente invocando-o em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
9
subsidiário, nas razões deste agravo interno, para tentar
remediar a intempestividade do agravo de instrumento.
Ainda que assim não fosse, não se reconheceria a
alegada afronta ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, pois suficiente
a publicação em nome de apenas um dos advogados indicados
pelo recorrente.
Nesse sentido, veja-se recente orientação do C.
STJ:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE APENAS
UM ADVOGADO. REQUERIMENTO PARA QUE FOSSE
PUBLICADO
TAMBÉM
EM
NOME
DE
OUTRO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. 'Não há nulidade na intimação levada a
efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que
tenha havido requerimento para que constasse da
publicação o nome de dois advogados' (AgRg na SLS
1.012/PB, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009). 2.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
REsp 1.804.697-CE, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. em 20.04.2020 - ênfase não original)
"É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual não há nulidade na intimação levada a
efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno no 2116877-91.2020.8.26.0000/50000 - Flórida Paulista - Voto no 32754b
10
tenha havido requerimento para que constasse da
publicação o nome de dois advogados." (AgInt no
AREsp 1.304.498-SP, 1a T., Rel. Min. Regina
Helena Costa, j. em 12.08.2019)
Mantida a decisão combatida, portanto, que fica
ora ratificada pelo colegiado.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo interno. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator